Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-89.2013.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001193-89.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA - CPF: 025.842.558-04 (EMBARGANTE), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES BENITES - CPF: 066.154.221-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAPHAEL KENZO GOMES SOKEN - CPF: 046.285.851-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA - CPF: 025.842.558-04 (EMBARGADO), RAPHAEL KENZO GOMES SOKEN - CPF: 046.285.851-05 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO TOCANTE ÀS TESES SUSCITADAS PELA PARTE ADVERSA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR PARTICULAR CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por José Carlos Franco de Sousa, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo executado, no âmbito de embargos à execução fiscal, versando sobre multa administrativa imposta em razão de infração a normas sanitárias.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise de duas supostas omissões do acórdão embargado, quais sejam: (i) a alegada ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; e (ii) a suposta omissão quanto ao enfrentamento de teses recursais suscitadas pelo embargante, notadamente no que se refere à nulidade da sentença, da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo sancionador.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam meio de impugnação de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade está restrita às hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando, portanto, ao rejulgamento do mérito da causa ou à reanálise de matérias devidamente apreciadas pelo órgão colegiado.

4. A omissão configura-se quando a decisão judicial deixa de enfrentar, sem qualquer justificativa, questão que exigia pronunciamento, seja em razão de provocação expressa das partes, seja por imposição de atuação
ex officio
, caracterizando vício que autoriza o manejo de embargos de declaração.

5. Nesse contexto, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em virtude do arbitramento realizado na instância de origem e do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com a finalidade de suprir referida omissão.

6. De outro lado, não se constata a existência de quaisquer outros vícios no acórdão, uma vez que as teses deduzidas pela parte adversa foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, o que conduz à rejeição dos embargos por ela manejados.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos do Estado de Mato Grosso conhecidos e acolhidos. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, desde que preenchidos os pressupostos legais exigidos. 2. Não se configura omissão o acórdão que analisa, de forma expressa e fundamentada, todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, ainda que em sentido desfavorável a um dos embargantes".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 494, I e II, e 1.022; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.06.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUSA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004657-25.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

297037356):

“
EMENTA:
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO CONTRA FEBRE AFTOSA. UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL INIDÔNEA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FORMAL DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por particular em face do Estado de Mato Grosso, por meio dos quais se buscava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), em razão do descumprimento da obrigatoriedade de vacinação de bovinos contra febre aftosa.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise das seguintes questões: (i) se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício formal capaz de comprometer sua validade; (iii) se é legítima a imposição da penalidade administrativa, à luz da alegação de que o rebanho foi vacinado, ainda que mediante apresentação de nota fiscal posteriormente considerada inidônea.

III.

Razões de decidir

4. A sentença recorrida enfrentou de forma adequada os pontos relevantes da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, uma vez que o julgador expôs as razões de fato e de direito que embasaram sua convicção, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte vencida

5. A Certidão de Dívida Ativa que indica de forma clara a origem do crédito, a infração cometida, o fundamento legal da cobrança e os valores discriminados, acompanhada de referência expressa ao processo administrativo sancionador, atende aos requisitos legais estabelecidos nos arts. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo formalmente hígida.

6. Não se configura nulidade do título executivo o simples fato de o procedimento administrativo apresentar motivação sucinta, desde que demonstrado o respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de correlação lógica entre os fundamentos legais invocados e os fatos efetivamente apurados no curso da instrução.

7. A responsabilidade administrativa decorrente de infrações sanitárias, no âmbito da defesa agropecuária, possuindo natureza objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa do agente, sendo suficiente a comprovação da conduta omissiva ou irregular que configure a violação às normas sanitárias.

8. A alegação de boa-fé do autuado, assim como eventual revacinação posterior do rebanho, não tem o condão de elidir a infração administrativa quando estiver demonstrado que a comunicação de vacinação foi instruída com nota fiscal posteriormente declarada falsa, circunstância que compromete a validade do ato perante a autoridade sanitária competente.

9. Inexistindo comprovação documental idônea da vacinação obrigatória, revela-se legítima a aplicação da penalidade administrativa, nos termos da legislação sanitária vigente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que analisa os pontos controvertidos e enfrenta adequadamente os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, apresentando fundamentação suficiente, não padece de nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca apresentada pelo devedor. 3. A responsabilidade administrativa por infrações sanitárias no âmbito da defesa agropecuária possui natureza objetiva, sendo legítima a imposição de penalidade quando ausente comprovação documental idônea da vacinação obrigatória do rebanho”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante,
Estado de Mato Grosso
, alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que este teria deixado de proceder à devida majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do desprovimento da apelação interposta pela parte adversa. Diante disso, postula pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

Por sua vez, o Sr.
José Carlos Franco de Sousa
, sustenta, em suma, que o v. acórdão embargado padece de omissão, uma vez que, a seu ver, a decisão colegiada deixou de apreciar os fundamentos deduzidos em suas razões de apelação, especialmente no que tange: (i) à alegada ausência de fundamentação da sentença proferida em primeiro grau; (ii) à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da inobservância dos requisitos legais exigidos para sua validade; e (iii) à nulidade da decisão administrativa que deu ensejo à inscrição em dívida ativa, por carecer de motivação idônea e conter tipificação equivocada da infração imputada.

Além disso, assevera que foi comprovado nos autos tratar-se de pessoa zelosa e cumpridora de seus deveres, uma vez que, ao tomar conhecimento da falsidade da nota fiscal utilizada, adotou imediatamente as providências necessárias à revacinação do rebanho, não podendo, por isso, ser responsabilizado pela alegada omissão vacinal. Assevera, também, ter sido vítima de crime praticado por terceiro, fato que ensejou o devido registro de boletim de ocorrência.

Consigna, ainda, que apresentou robusto acervo probatório apto a corroborar suas alegações, incluindo declarações prestadas no processo administrativo, notas fiscais, boletins de ocorrência, entre outros documentos, os quais confirmariam tanto a intenção quanto a efetiva prática da vacinação. Sustenta, contudo, que tais elementos, bem como a realidade da atividade pecuária local, foram desconsiderados pelo órgão julgador, em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da devida motivação das decisões judiciais.

Pontua, ademais, ser imprescindível o enfrentamento específico e fundamentado das teses suscitadas, não se mostrando suficiente a mera assertiva genérica de que os atos administrativos observaram a legislação vigente, sem a devida análise crítica dos argumentos deduzidos e das provas carreadas aos autos.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer a V. Ex.ª sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, sanando-se os vícios apontados e reformado o v. acórdão embargado, para o fim de
a)
declarar a nulidade da r. sentença de ID 156094494, determinando-se o retorno dos autos ao n. juízo de piso para nova apreciação do feito, ou, ainda, reconhecer a nulidade da CDA n.º 20105059, extinguindo-se a execução originária;
b)
subsidiariamente, considerando a ausência de culpa do Embargante quanto à falsidade da nota fiscal, bem como a ausência de fato típico, seja acolhido estes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer a ilegitimidade da cobrança da dívida fiscal veiculada na CDA que instruiu o feito executivo originário. Com o acolhimento dos pedidos, requer sejam invertidos os ônus da sucumbência.

(...)”.

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas pelas partes, respectivamente, nos ID’s 301471863 e 303238397.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
rata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUSA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0004657-25.2013.8.11.0041, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo embargante (ID.

297037356).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais.

Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.
Dessa forma, passa-se ao exame da existência, ou não, das alegadas omissões apontadas pelos embargantes, consistentes, em síntese, na suposta necessidade de majoração dos honorários advocatícios e na ausência de manifestação expressa acerca das teses ventiladas no âmbito recursal.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sub judice,
assiste razão ao ente estadual quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
. Com efeito, verifica-se que a sentença de primeiro grau fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, posteriormente, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, evidenciando-se, assim, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para aplicação da regra de majoração prevista no referido dispositivo processual.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a majoração dos honorários recursais é devida quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, seja monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) prévia condenação em honorários advocatícios desde a origem. A propósito, colhe-se da jurisprudência da Colenda Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)”.(grifos nossos)

Dessa forma, verificado o preenchimento dos pressupostos legais exigidos pelo art. 85, §11, do CPC, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, como forma de remunerar o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, em harmonia com os critérios previstos nos §§2º e 3º, do mesmo artigo.

Nessa linha de intelecção, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se pertinente a majoração da verba honorária em 3% (três por cento) sobre o valor anteriormente fixado na instância de origem, elevando-a, portanto, ao patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao comando legal e com o propósito de assegurar a justa remuneração pelo labor desempenhado pelo causídico da parte vencedora.

No que tange ao recurso interposto por José Carlos Franco de Sousa, constata-se que, não obstante os argumentos deduzidos pela parte embargante, inexiste o vício apontado, uma vez que o acórdão ora impugnado enfrentou de forma expressa, clara e suficiente todas as teses suscitadas nos autos. Dentre estas, destacam-se as alegações atinentes à nulidade da sentença, à invalidade da Certidão de Dívida Ativa, à suposta irregularidade do processo administrativo sancionador, bem como à inexistência de dolo ou culpa por parte do administrado.

Em relação a esta última, cumpre destacar que o aresto embargado assentou, com lastro em fundamentação jurídica adequada, que a ausência de dolo ou culpa não afasta a responsabilização no âmbito administrativo ambiental, uma vez que esta se rege pela teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei Federal n.º 6.938/81. Outrossim, no que se refere à alegação de revacinação do rebanho em data posterior à campanha obrigatória, tal fato, por si só, não possui aptidão jurídica para afastar a infração já consumada, tampouco apresenta eficácia probatória suficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez que reveste a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, conforme dispõe o art. 204, do Código Tributário Nacional.

Nessa linha de raciocínio, não se identifica omissão a ser suprida no ponto ora examinado, uma vez que a decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria controvertida, com fundamentação harmônica aos princípios que regem o processo civil, em especial os da motivação, do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional. Evidencia-se, portanto, que a insurgência recursal traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não enseja a oposição de embargos de declaração, à míngua de qualquer vício previsto no art. 1.022. do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, ainda que a solução adotada pelo Colegiado não atenda aos interesses da parte embargante, eventual inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser veiculado pela via recursal própria, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sobretudo na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Jose Carlos Franco de Sousa
e
ACOLHO
aqueles manejados pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de sanar a omissão apontada, para majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os em 13% (treze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025